Tribunal: TJPA
Processo: 0004405-78.2016.8.14.0123
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004405-78.2016.8.14.0123

APELANTE: JOSE SOBRINHO RODRIGUES, SONIA MARIA CHAVES DA SILVA

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (LINHA DE TRANSMISSÃO DE ELETRICIDADE). SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DO MÉRITO. PLEITO INDENIZATÓRIO. IMPROVIDO. MERA EXPECTATIVA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DA APELADA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIDO. APELADA QUE DEU CAUSA A EXTINÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004405-78.2016.8.14.0123

APELANTE:
JOSÉ SOBRINHO RODRIGUES E SÔNIA MARIA CHAVES DA SILVA

APELADO:
ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ SOBRINHO RODRIGUES
e
SÔNIA MARIA CHAVES DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA CÍVEL DE MARABÁ/PA
, nos autos da
Ação de Anulação de Acordo cumulada com Indenização
, ajuizada em face de
ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
, ora apelada, cujo dispositivo será transcrito a seguir (ID n. 3346853):

“Pelo exposto, e considerando a previsão do art. 40 do Decreto-Lei n. 3.365/41 c/c art. 330, III, do CPC/15, art. 4° do CPC/15 e do art. 354 do CPC/15 JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e. com isso, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3°, do CPC/15, em razão da decisão de fls. 45. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 85, §2°, e 98. §2° do CPC/15. Intimem-se as partes e, pessoalmente, o Ministério Público. Transcorrido o prazo recursal 'in albis', certifique a Secretaria o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição, arquivando-se, em seguida, os autos.”.

Inconformados,
JOSÉ SOBRINHO RODRIGUES
e
SÔNIA MARIA CHAVES DA SILVA
interpuseram recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID nº 3346854), afirmando serem possuidores de imóvel rural denominado Sítio Quatro Irmãos, Projeto Assentamento Rio Gelado, área rural de Novo Repartimento, Estado do Pará - medindo 107,1373 hectares, tendo firmado com a empresa apelada contrato estabelecendo servidão administrativa, com o propósito de usar parte do imóvel para viabilizar passagem de linhas de transmissão de energia elétrica, pagando valor irrisório para tal.

Aduzem, preliminarmente, a anulação da sentença vergastada, apontando cerceamento de defesa, vez que o Juízo impossibilitou a produção de provas imprescindíveis à resolução da lide.

No mérito, asseveram a necessidade de reforma da sentença, vez que quando há desistência na continuidade do exercício de exploração à servidão administrativa, mas se reconhece a restrição ao uso em lato senso da propriedade objeto da servidão inicialmente proposta, é passível de ser indenizado o proprietário ou posseiro. Portanto, deve ser determinada realização de perícia no imóvel para que haja avaliação da real consequência da perpetuação das obrigações advindas do contrato de servidão por todo este tempo. Além de ser designada audiência para depoimento das partes e oitivas de testemunhas, para que sejam dirimidas dúvidas acerca da atuação coercitiva e depreciativa da ré. Defendem que a perda do objeto (a servidão administrativa advinda do contrato de concessão da ré com o poder público) foi de responsabilidade da recorrida, devendo a mesma ser condenada, pelo princípio da causalidade.

Em
CONTRARRAZÕES
(Id nº 3346856),
ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
expôs que a produção de prova pericial foi bem definido pelo Juízo
a quo
e pelo
parquet
, pois não alteraria o resultado final do julgamento, haja vista que a demanda seria julgada de pronto improcedente, diante do fato da perda superveniente do objeto da ação pela ausência de interesse de agir da Recorrida, em decorrência da revogação do contrato de concessão outorgado pela ANEEL, conforme estabelecido na Portaria nº 373, de 19 de setembro de 2017. Sustenta que não causou algum constrangimento aos Recorrentes, ou mesmo que realizou algum trabalho na área, assim como não houve a formalização de um contrato ou foi entabulado um acordo extrajudicial para a constituição de servidão administrativa. Pugna, ao fim, pelo desprovimento do Apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que a apelada seja condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Da análise detida dos autos, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Explico.

Dos autos se extrai que sobreveio de forma superveniente a ausência de interesse de agir dos apelantes, em decorrência da revogação do contrato de concessão outorgado pela ANEEL com a apelada (datado de 2017 – ID n. 3346846, p. 18), ocorrido superveniente ao ajuizamento da demanda (2016), trazendo ao caso concreto a incidência do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, hipótese esta autorizadora de imediata prolação de sentença, nos termos do que dispõe o
caput
, do art. 354, do CPC. Logo, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer da Douta Procuradoria de Justiça
REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Analisada a questão preliminar, e à míngua de outras a serem analisadas, atenho-me ao mérito recursal.

Da análise acurada dos autos, é possível extrair que aquando da propositura da demanda, não havia instituição de servidão administrativa, mas sim mera expectativa que não chegou a se consumar, fato este corroborado pelas próprias alegações dos Apelantes (ID n. 3346854).

Nessa esteira de raciocínio, inobstante a servidão não ter se constituído, a partir do momento do encerramento da concessão da Apelada junto à Aneel (2017) – ID n. 3346846, p. 18, sobreveio a perda superveniente do interesse de agir pelos Apelantes, considerando que a demanda foi proposta em 2016 e havia um Contrato celebrado entre as partes (Id nº 3346835 – fls. 12/18), assim irretocável se mostra a sentença no tocante a extinção do feito sem resolução do mérito.

Outrossim, no que tange a indenização requerida, não se constata qualquer ato específico passível de indenização pela Apelada, buscando os Apelantes indenização de forma genérica, sendo imprescindível que o dano material seja comprovado, o que, a meu ver, não ocorreu, tanto pelo arcabouço probatório contido nos autos, quanto pelo fato de instituição de servidão administrativa de mera expectativa, que não chegou a se consumar, conforme já descrito alhures.

Todavia, no tocante ao pleito pela condenação da apelada ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais, entendo assistir razão aos apelantes. Explico.

Como cediço, em atenção ao princípio da causalidade, nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, a imputação da sucumbência recairá sob quem deu causa ao seu esvaziamento.

Nesse sentido é o posicionamento do Colendo Tribunal da Cidadania, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERDA DO OBJETO. CABIMENTO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O STJ. SITUAÇÃO FÁTICA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9/3/2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

2. À luz do princípio da causalidade, extinto o processo sem julgamento do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à extinção do feito deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência no caso da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.004.646/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA PREVISTA NA LEI N. 13.254/2016. POSTERIOR EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 753/2016. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.

(...)

II -
Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade, caso em que a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento.

(...)

VI - Assim, a perda do objeto da demanda pela superveniência de ato normativo de iniciativa do Poder Executivo não afasta, no caso, a condenação nos ônus da sucumbência. A propósito: AgInt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019; REsp 1.777.160/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 1º/3/2019; REsp n. 614.254/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 1º/6/2004, DJ 13/9/2004, p. 178; REsp n. 764.519/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 23.11.2006; REsp n. 238.093/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 6.9.2004;

REsp n. 98.742/SP, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/4/1997, DJ 23/6/1997, p. 29083.

VII - Portanto, correta a decisão que deu provimento ao recurso especial.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.825.839/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019.) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, merece reforma a sentença, nesse tocante, para condenar a Apelada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), em atenção ao princípio da causalidade.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para condenar a Apelada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento), em atenção ao princípio da causalidade, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/04/2023